Tribunal: TJBA
Processo: 8050695-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050695-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MAIANA DE SOUZA FARIAS

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO.
FINANCIAMENTO VEÍCULO.
SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO R
É
U.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA ABUSIVIDADE. ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO. DANO MORAL. NÃO HÁ CONDENAÇÃO NA SENTENÇA.

IMPUGNAÇ
ÃO
DISSOCIADA
DO COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
EM PARTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
80
50695-61.2024.8.05.0001
de
Salvador
, em que figuram, como Apelante,
BANCO
VOTORANTIM
S/A
, e como Apelado,
MARIA
NA DE SOUZA FARIAS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO APELO.

Salvador,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto